Tribunal: TJSP
Processo: 2201826-77.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
RECURSO – Agravo de instrumento – Não conhecimento – Razões recursais dissociadas do julgado recorrido equivalem, em seus efeitos práticos, a recurso sem motivação – Falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida – Deveria a recorrente apontar as razões de fato e de direito que justificassem a reforma do julgado, mas apresentou impugnação genérica e dissociada da matéria

Ementa:
RECURSO – Agravo de instrumento – Não conhecimento – Razões recursais dissociadas do julgado recorrido equivalem, em seus efeitos práticos, a recurso sem motivação – Falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida – Deveria a recorrente apontar as razões de fato e de direito que justificassem a reforma do julgado, mas apresentou impugnação genérica e dissociada da matéria decidida – Recurso não conhecido.